Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-06.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004213-06.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 045.735.673-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK DAVID MORAES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN RODRIGO DE SOUZA - CPF: 024.179.841-80 (VÍTIMA), ORLEI SANTANA DA SILVA - CPF: 942.185.521-34 (VÍTIMA), RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO [DUAS VEZES] EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO, “
INEXISTEM PROVAS NO PROCESSO QUE SIRVAM DE BALIZA E DE PARÂMETRO PARA O JUIZ CONSTATAR A QUANTIA JUSTA
” DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ORLEI SANTANA DA SILVA. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – RESTITUIÇÃO RÁPIDA/QUASE IMEDIATA DO BEM – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA QUE ACIONOU A POLÍCIA – JULGADOS DO TJMG E STJ – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO DA MOTOCICLETA - BEM RECUPERADO E RESTITUÍDO À VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO TJBA – INDENIZAÇÃO DO CARRO – AUTOMÓVEL NÃO RECUPERADO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR COMPATÍVEL COM A TABELA FIPE – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO DA MOTOCICLETA.

“
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. [...]
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1175880/PE).

“
Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais
.” (TJBA, AP N.U 05000259220208050113).

A indenização por danos materiais afigura imperativa “
quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória
” (TJMS, Ap nº 0015264-93.2013.8.12.0001).

“
O dano material visa a repor o prejuízo sofrido pela parte (a perda do seu veículo), devendo o quantum ter, como parâmetro, pela perda total, o valor de mercado do bem na época do sinistro, conforme Tabela FIPE
” (TJMT, AP 0000898-47.2012.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004213-06.2021.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): CÍCERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CÍCERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 1004213-06.2021.8.11.0037), que o condenou por furto noturno [duas vezes], em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenizações, a título de dano material, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima Orlei Santana da Silva e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima Rodoprima Transportes EIRELI – art. 155, § 1º, na forma do art. 69, ambos do CP - (ID 107793474).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta “
se encaixa dentro das definições doutrinárias de ‘furto de uso’, uma vez que inexistiu ânimo de assenhoramento
”; 2) “
inexistem provas no processo que sirvam de baliza e de parâmetro para o Juiz constatar a quantia justa
” das indenizações fixadas em favor das vítimas.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto praticado contra a vítima Orlei Santana da Silva. Subsidiariamente, afastada a reparação civil ou reduzido o seu valor (ID 107793483).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 107793487).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“
a r. Sentença não carece de qualquer retoque”

(Silvana Correa Viana, procurador de Justiça - ID 110198461).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] na madrugada compreendida entre os dias de 03/06/2021 e 04/06/2021, no pátio do Posto Alvorada, situado no Bairro Distrito Industrial, nº 4165, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste, o denunciado CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motoneta da marca Honda, modelo Biz 110, em prejuízo de Orlei Santana da Silva; e 01 (um) automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, ano/modelo 2018/2019, placa QCW5659/MT, em prejuízo de RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI [...].

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotoro de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 155, § 1º (por duas vezes), do Código Penal. [...].”
(Carlos Eduardo Pacianoto, promotor de Justiça – ID 107792994)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que tange à autoria, por seu turno, ficou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Chega-se a tal conclusão principalmente diante da confissão do acusado, em que pese o acusado tenha alegado perante juízo que teria subtraído o veículo tão somente para retornar a sua residência, e a motocicleta para comprar bebida alcoólica, tais argumentos não merecem guarida, ante o todo conjunto probatório. [...]

27. Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas policiais militares estão em consonância com os demais elementos colhidos. Nesta perspectiva, calha ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser utilizados como elementos probatórios para embasar édito condenatório.

28. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

29. Em contrapartida, no que tange ao pedido da defesa de reconhecimento da atipicidade da conduta e aplicação do chamado furto de uso, aduzindo que o acusado somente utilizou-se momentaneamente da motocicleta e do veículo, a meu ver, não merece guarida. Explico.

30. Para reconhecimento do chamado furto de uso, considerado atípico, é exigido os seguintes requisitos: “a coisa deve ser infungível; deve existir prévia intenção de devolução da res; a restituição deve ser espontânea e imediata após o uso, em sua integralidade e em local em que seja possível o exercício imediato do poder de disposição por parte do proprietário”.

31. Desta forma, entendo que a situação posta em causa não preenche tais requisitos, dentre os quais a indiscutível demonstração de ausência de ânimo rem sibi habendi, com a intenção exclusiva na utilização momentânea do bem, eis que o acusado subtraiu a motocicleta, sendo que após acabar seu combustível, abandonou-a e subtraiu o veículo, no qual seguiu fuga, somente vindo a parar, porque se envolveu em um acidente, capotando o carro da empresa vitimada, que inclusive deu perca total.

32. Sendo assim, devidamente demonstrada a intenção do acusado de cometer o furto, completamente típica sua conduta, não há que se reconhecer a figura do furto de uso. Neste sentido: [...]

33. Portanto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas. Com efeito, a res furtiva saiu da esfera patrimonial da vítima entrando na posse do acusado consumando-se, assim, o furto. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação do mesmo pelo furto anunciado na denúncia, por duas vezes. [...]

III - Da Reparação dos Danos à Vítima Orlei Santana da Silva

40. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

41. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

42. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva.

IV - Da Reparação dos Danos à Vítima Rodoprima Transportes Eireli

43. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

44. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

45. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que a fixo de forma definitiva.

V - D I S P O S I T I V O

46. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA [...] como incurso nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal (por duas vezes), cujapena passo a individualizar e fixar. [...]

54. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os dois crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 52 dias multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir. [...]

62. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima Orlei Santana da Silva, que a fixo de forma definitiva.

63. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a vítima Rodoprima Transportes Eireli, que a fixo de forma definitiva. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 107793474)

Pois bem.

A materialidade das subtrações está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 107792968) e Termo de Entrega (ID 107792971), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Erik David Moraes Ferreira, policial militar (ID 107792967), Patrick Wagner, policial militar (ID 107792969), Jonathan Rodrigo de Souza, funcionário da empresa Rodoprima Transportes Eireli (ID 107792970), Orlei Santana da Silva, vítima (ID 107792972) e o apelante (ID 107792974).

Em Juízo, colheram-se as declarações Erik David Moraes Ferreira, policial militar (ID 107793472), Patrick Wagner, policial militar (ID 107793472), Murilo Bevervanço, vítima e proprietário da Rodoprima Transportes Eireli (ID 107793472), Jonathan Rodrigo de Souza, funcionário da Rodoprima Transportes Eireli (ID 107792970) e o interrogatório do apelante (ID 107793472).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 4.6.2021, durante a madrugada, o apelante subtraiu 1 (uma) motoneta da marca Honda, modelo Biz 110, de cor preta, placa NPM-2125, de propriedade da vítima Orlei Santana da Silva e 1 (um) automóvel Gol, da marca Volkswagen, de cor branca, ano/modelo 2018/2019, placa QCW5659/MT, pertencente a transportadora Rodoprima Transportes EIRELI, do pátio do posto Alvorada, situado no Distrito Industrial do município de Primavera do Leste/MT e evadiu-se do local (ID 107792994);

- Erik David Moraes e Patrick Wagner [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, declararam que foram acionados por funcionários da transportadora; por meio de câmeras de segurança, foi constatado o furto da motocicleta e do veículo GOL; a PRF registrou um boletim de ocorrência de acidente sobre o capotamento do automóvel da transportadora; abordaram o apelante no pátio do posto onde ocorreram os furtos; logo depois apareceu uma outra vítima que sentiu falta da motocicleta; um frentista disse que o apelante tentou abastecer a motocicleta, a qual foi localizada em local diverso da subtração; a chave do chave do carro foi localizada dentro da mochila dele; o apelante admitiu a prática dos furtos (ID 107792967/ ID 107792969/ ID 107793472)

- a vítima Murilo Bevervanço [proprietário da Rodoprima Transportes Eireli], perante a autoridade judicial, relatou que o carro estava no escritório dentro do pátio do posto Alvorada; o veículo não estava segurado, foi subtraído durante a madrugada e sofreu perda total (ID 107793472);

- o apelante, na fase policial, afirmou que viu “
a motocicleta estacionada resolveu furtar para dar uma volta, depois que deu a volta o interrogando retornou deixou a moto e pegou um veículo gol G5 de cor branca que estava estacionado no Posto Alvorada; QUE o interrogando abriu a porta do veículo pois a chave estava no mesmo, e saiu dar uma volta com o carro e depois retornaria para devolver, porém, ao passar na BR 070 apareceu um cachorro em sua frente, ao tentar desviar do cachorro quase bateu em uma carreta que estava em sua frente, então ele foi para o acostamento e ao tentar retornar para BR perdeu o controle do veículo, pois estava em alta velocidade
”, razão pela qual o veículo capotou ID 107792974). Em juízo, asseverou que subtraiu a motocicleta para comprar bebida alcoólica, ao passo que o veículo Gol seria utilizado para ir a sua residência (ID 107793472).

Dito isso, vejamos.

No caso, não há nenhuma evidência de que a intenção do apelante fosse restituir a motocicleta Honda, modelo Biz 110, de cor preta, placa NPM-2125, de propriedade da vítima Orlei Santana da Silva, haja vista que para a recuperação da motocicleta, a vítima teve de acionar a polícia, que a localizou abandonada nas proximidades do local da subtração.

Para caracterização do furto de uso, mostra-se necessária a devolução quase imediata do bem subtraído, consoante premissa do c. STJ, “
in verbis
”:

“
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem
.” (AgRg no AREsp nº 1175880/PE - Rel. Ministro Jorge Mussi – 5.3.2018)

Logo, não se reconhece a atipicidade da conduta praticada.

No tocante à reparação civil fixada pelo Juízo singular no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à vítima Orlei Santana da Silva, verifica-se que a motocicleta subtraída [Honda, modelo Biz 110, de cor preta, placa NPM-2125] foi recuperada e restituída, a elidir qualquer prejuízo patrimonial. Por sua vez, ausente aferição judicial do seu valor.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJBA: “
Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais
.” (AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Por isso, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos materiais ao ofendido.

Quanto à indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima Rodoprima Transportes Eireli, esta decorre da não recuperação do veículo [Volkswagen Gol, cor branca, ano/modelo 2018/2019, placa QCW5659/MT], o qual foi subtraído e danificado pelo apelante, em acidente automobilístico [capotamento na rodovia BR 070, no município de Primavera do Leste/MT].

Registre-se que o automóvel Volkswagen Gol, cor branca, ano/modelo 2018/2019, placa QCW5659/MT, não estava segurado e sofreu perda total, segundo declarações de Murilo Bevervanço, proprietário da Rodoprima Transportes Eireli (ID 107793472).

A indenização por danos materiais afigura imperativa “
quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória
” (TJMS, Ap nº 0015264-93.2013.8.12.0001 – Relator: Des. Manoel Mendes Carli – 27.2.2018).

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]” (Ap nº 105113/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2015).

Em consulta ao à Tabela FIPE
[1]
, verifica-se que, na data dos fatos [3.6.2021], o valor do veículo subtraído perfazia R$46.917,00 (quarenta e seis mil, novecentos e dezessete reais).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“O dano material visa a repor o prejuízo sofrido pela parte (a perda do seu veículo), devendo o quantum ter, como parâmetro, pela perda total, o valor de mercado do bem na época do sinistro, conforme Tabela FIPE.”
(AP 0000898-47.2012.8.11.0022 – Relatora: Des. Marilsen Andrade Addario – 27.2.2019)

Assim sendo, o valor fixado, para a correspondente indenização, afigura-se compatível.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a indenização
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

[1]
https://veiculos.fipe.org.br?carro/vw-volkswagen/6-2021/005491-7/2019/g/w2fbf49z718q

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022